Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708131-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES DE CARVALHO SANT ANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA INES DE CARVALHO SANT ANA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, mediante o manejo do presente procedimento comum, com vistas a obter declaração de inexistência de relação jurídica, ressarcimento de valores e indenização por danos morais, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória de urgência, "para determinar a suspensão de qualquer desconto de parcela de empréstimo consignado da Autora até o deslinde final da presente ação a respeito da inexistência do empréstimo, sob pena de multa" (ID: 150268220, p. 26, item "III", subitem "2"). Em síntese, na causa de pedir a parte autora narra que figura como correntista da instituição financeira ora ré, tendo sido surpreendida em 24.11.2022 por uma ligação telefônica supostamente realizada por preposto do réu, com objetivo de verificação de problemas em seu smartphone, indicando o uso de "antivírus" para solucionar a questão; que recebeu nova ligação telefônica, desta feita noticiando a existência de movimentações em conta corrente, a qual desconhece; que, em contato com o gerente de atendimento responsável por sua conta, obteve informação acerca da efetivação de transferência de valores e contratação de empréstimo consignado, de forma indevida; ocorre que não obteve êxito na esfera extrajudicial. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora denota que a probabilidade do direito "encontra-se configurado pela demonstração de violação expressa à Constituição Federal, do Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Idoso, em virtude da violação à proteção dos consumidores, à boa-fé objetiva, à lealdade contratual e ao dever de informação nas relações de consumo"; quanto ao perigo de dano, assevera que "se faz presente em razão dos descontos mensais que a Autora vem sofrendo em sua aposentadoria, originados de um empréstimo que não contratou. A continuidade dos descontos, por evidente, causa dano injusto, que tem o valor de sua aposentadoria comprometido, o qual é utilizado para sua subsistência". A petição inicial veio instruída com os documentos necessários (ID: 150280086 a ID: 150282358), incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação à suposta fraude perpetrada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à nulidade das transações financeiras, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora narra ter recebido ligação do banco réu informando a existência de movimentações, em conta corrente, por ela desconhecida e a contratação de empréstimo consignado, no valor de R$ 72.226,20 (setenta e dois mil duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), com a posterior transferência de parte destes valores para uma conta desconhecida. Afirma que, em razão destes fatos, ajuizou a ação originária, com pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que os documentos trazidos aos autos demonstram que a autora/agravante foi vítima de golpe devido a um erro do banco, tendo por consequência o desconto de aproximadamente 20% (vinte por cento) de seus rendimentos; que não há nos autos documento que comprove a formalização de empréstimo assinado pela agravante. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de qualquer desconto referente ao empréstimo consignado, até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que a elucidação da questão demanda dilação probatória. Afinal, não há nos autos elementos suficientes para aferir a dinâmica do suposto golpe. Os documentos trazidos aos autos originários (IDs Num. 150282347 a 150282358) tratam-se apenas de extratos bancários e comprovantes de pagamento de pix, além de um recibo de registro de ocorrência policial, na qual não consta o teor da ocorrência. Dessa forma, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2023 18:48:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora